Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-68.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002377-68.2022.8.05.0243

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: TAÍZA DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADOS: JÚNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIARA

ADVOGADO(S):

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA NÍVEL III. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO, COM ACRÉSCIMO DE 40%. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SEGURANÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por
P
rofessora, contra ato omissivo do Prefeito de Ibitiara, que deixou de efetivar a progressão funcional ao nível III, conforme previsão na Lei Municipal nº 126/2011, e não ajustou o pagamento do vencimento básico ao piso nacional, acrescido de 40%,
s
entença denegou
o
writ

e aplicou multa por litigância de má-fé à Impetrante, que interpôs Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o direito da Suplicante à progressão para o nível III e ao recebimento do vencimento
básico
com acréscimo de 40%, nos termos da Lei Municipal nº 126/2011 e da Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) avaliar se a multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Acionante demonstrou o cumprimento dos requisitos legais para a progressão ao nível III, conforme a Lei Municipal nº 126/2011, tendo concluído curso de pós-graduação na área de
E
ducação, o que lhe garante o direito ao vencimento
básico
acrescido de 40% sobre o piso nacional do magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4. A omissão do Ente Municipal, em aplicar a progressão funcional e ajustar o vencimento, caracteriza ato coator contínuo, violando o direito líquido e certo da Requerente ao recebimento do valor correto.

5. A sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois o ato administrativo impugnado está em desacordo com a legislação municipal e federal aplicáveis à espécie.

6. No que se refere à multa por litigância de má-fé, não há elementos que justifiquem a sua aplicação, uma vez que a Impetrante exerceu de forma legítima o seu direito de ação e acesso ao Judiciário, inexistindo má-fé ou qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida. Segurança concedida, para determinar que o Município de Ibitiara proceda ao pagamento do vencimento básico, acrescido de 40%, conforme previsto na Lei Municipal nº 126/2011, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais). Multa por litigância de má-fé afastada.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; Lei Municipal nº 126/2011, arts. 6º e 37; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002377-68.2022.8.05.0243
,

oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da
Comarca de
Seabra
, na qual figuram como Apelante
TAÍZA DOS SANTOS CARVALHO
e
Apelad
o o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
IBITIARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.